Tribunal: TJDFT
Processo: 0715965-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO E CURATELA. CURATELANDA PORTADORA DE TRANSTORNO COGNITIVO E RETARDO MENTAL MODERADO. CURADOR PROVISÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. CURADOR PROVISÓRIO. IRMÃO DA CURATELANDA. CURATELADA DETENTORA DE RENDA PRÓPRIA. LIMITAÇÃO DE GASTOS. INSURGÊNCIA. GASTOS SOBEJANTES AO LIMITE FIXADO. ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE, VESTUÁRIO, SAÚDE E LAZER. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE DESPESAS SUPÉRFLUAS. GESTÃO FINANCEIRA EQUILIBRADA. FORMAÇÃO DE RESERVA EM BENEFÍCIO DA CURATELANDA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. DECISÃO. MONTANTE RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De conformidade com a legislação civilista, a nomeação de curador tem por objetivo a representação do curatelado, nos atos da vida civil e nos atos em que ele for parte, recebendo as rendas e as pensões que lhe forem devidas, administrando-as e revertendo-as em proveito do curatelado, devendo atuar de forma comedida e com zelo, descerrando que o curador não possui o direito de livremente movimentar ativos financeiros do curatelado de forma aleatória, porquanto os valores da titularidade do incapaz devem ser revertidos em seu próprio favor, e, havendo sobras, deverão ser destinadas à formação de reserva em seu exclusivo proveito.
2. Concedida a curatela provisória ao irmão da interditanda, com fixação de teto de gastos mensais passíveis de serem realizados por auferir a incapaz rendas substanciais, encerrando a modulação simples forma de velar pelas dispêndios mensais razoavelmente estimados, a imposição, possuindo por objetivo evitar abusos e sobretudo assegurar o regular atendimento das necessidades da curatelanda sem se descurar da preservação dos seus interesses, reveste-se de sustentação legal, notadamente se o curador provisório não logra evidenciar que as despesas mensais da curatelanda alcançam montante sobejante ao limite fixado em consonância com o aferido pelos elementos colacionados aos autos e em observância à razoabilidade.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.